Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL E DESTINAÇÃO HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. ART. 833, IV E X, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTENSA. CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores penhorados via SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declarada a impenhorabilidade dos referidos valores e, consequentemente, desconstituída a penhora.
2. Agravo de Interno interposto em face de decisão monocrática que não concedeu a atribuição de efeitos suspensivo, em que o Agravante requer a reconsideração desta e, subsidiariamente, a sal reforma, a fim de que seja concedida a atribuição de efeito suspensivo, bem como para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores penhorados, bem como desconstituída a penhora.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se os valores penhorados via SISBAJUD nas contas bancárias do Executado são impenhoráveis.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, seja por sua origem salarial, seja por sua destinação específica.
5. A alegação de que os valores penhorados seriam oriundos de atividade profissional autônoma e destinados ao custeio de cirurgia da genitora do agravante não encontra respaldo documental suficiente nos autos, sendo insuficiente para afastar a constrição judicial.
6. A movimentação intensa da conta bancária, com entradas e saídas diversas, inclusive transferências entre contas do próprio titular, afasta a presunção de que se trata de conta destinada exclusivamente ao recebimento de verbas alimentares ou de poupança.
7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente a valores inferiores a 40 salários-mínimos, exige demonstração do caráter de poupança e da finalidade existencial da reserva, o que não restou comprovado no caso concreto.
8. A decisão agravada, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, observou os requisitos legais e constitucionais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
9. Precedentes desta Corte e do STJ reforçam a necessidade de prova robusta para o reconhecimento da impenhorabilidade, sob pena de comprometimento da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores bloqueados em execução depende de comprovação robusta da origem salarial ou da destinação humanitária. 2. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, quando não demonstrado o caráter de poupança.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 1710882, 0743114-10.2022.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023.